Tribunal: STF
Processo: ARE 1511252
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMENTA: PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O TRÂNSITO DO APELO EXTREMO. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que a argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada.



    II. Questão em discussão 



    2. Nulidade da instrução criminal por violação ao teor do artigo 5º, incisos XIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXIX e LIII, da Constituição Federal.



    3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso Extraordinário.



    III. Razões de decidir



    4. A parte recorrente, novamente, deixou de refutar especificamente todos os fundamentos constantes da decisão agravada, ao não apresentar, ainda que sucintamente, motivos pelos quais os óbices ao conhecimento de seu Recurso Extraordinário, impostos pelos Tribunal de origem, não foram devidamente impugnados.



    IV. Dispositivo 



    5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, do qual não se conhece.



    ______________



    Atos normativos citados: Regimento Interno do STF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência citada: RE 1.005.678-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017.